Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600259-14.2024.6.16.0110
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
04/10/2024
Número: 0600259-14.2024.6.16.0110

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 17/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n.º 0600259-
14.2024.6.16.0110 (DRAP n.º 0600252-22.2024.6.16.0110 ) que, indeferiu o registro de candidatura de
Antônio Carlos Martins, por considerá-lo inelegível. (Trata-se de registro de candidatura de Antônio
Carlos Martins, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o n.º 10.456, pelo Partido Republicanos,
do Município de Borrazópolis/PR, pois no caso em questão o candidato se encontra com seus
direitos políticos suspensos em virtude de condenação criminal, cujo cumprimento da sentença de
ocorre no bojo dos Autos de Execução de Pena nº 4000048-15.2023.8.16.0081). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO CARLOS MARTINS (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 110ª ZONA ELEITORAL DE FAXINAL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44070847
25/09/2024
14:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.388

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600259-14.2024.6.16.0110 –
Borrazópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS MARTINS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 110ª ZONA ELEITORAL DE FAXINAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A . C O N D E N A Ç Ã O
CRIMINAL. SUSPENSÃO DE DIREITOS
P O L Í T I C O S .
C O M P E T Ê N C I A .
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Antônio Carlos Martins interpôs recurso
eleitoral contra sentença da 110ª Zona
Eleitoral que indeferiu seu pedido de
registro de candidatura ao cargo de
Vereador no Município de Faxinal, nas
eleições de 2024, em razão de condenação
criminal ativa, que gerou a suspensão de
seus direitos políticos, conforme o art. 15,
inciso III, da Constituição Federal.

2. O recorrente argumenta que a pena
aplicada, uma multa, foi integralmente
quitada, cessando assim a suspensão dos
direitos políticos. Além disso, afirma que a
condenação pelo art. 306, § 1º, do Código
d e T r â n s i t o B r a s i l e i r o n ã o g e r a
inelegibilidade nos termos da Lei
Complementar nº 64/90, art. 1º, inciso I,
alínea 'e'.

Num. 44070847 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514254894900000043022964
Número do documento: 24092514254894900000043022964
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:24:16

3. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo
desprovimento do recurso, sob o argumento
de que não houve reconhecimento judicial
de extinção da pena ou cessação da
suspensão dos direitos políticos, conforme
a Súmula nº 58 do Tribunal Superior
Eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em
saber se a Justiça Eleitoral pode declarar a
extinção da pena e a cessação da
suspensão de direitos políticos com base na
quitação da pena de multa, sem
reconhecimento formal pela Justiça
Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A competência para decidir sobre a
cessação de efeitos de uma condenação
criminal e a suspensão dos direitos políticos
é d a J u s t i ç a C o m u m , c o n f o r m e
entendimento da Súmula nº 58 do TSE, que
veda à Justiça Eleitoral decidir sobre
prescrição ou extinção de pena imposta
pela Justiça Comum.

2. Nos termos da Súmula nº 41 do TSE,
não cabe à Justiça Eleitoral rever o mérito
de decisões judiciais proferidas por outros
ramos do Judiciário que configurem causa
de inelegibilidade.

3. A suspensão dos direitos políticos
decorrente de condenação criminal cessa
com o cumprimento ou extinção da pena,
mas tal cessação deve ser formalmente
reconhecida pela Justiça Comum, conforme
entendimento doutrinário e jurisprudencial
dominante.

4. Não houve nos autos decisão judicial da
Justiça Comum declarando a extinção da
pena ou cessação da suspensão dos
direitos políticos, o que impossibilita o
deferimento do registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença que indeferiu o
Num. 44070847 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514254894900000043022964
Número do documento: 24092514254894900000043022964
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:24:16

registro de candidatura de Antônio Carlos
Martins ao cargo de Vereador nas eleições
de 2024.

Tese de julgamento: "A Justiça Eleitoral não
pode declarar a extinção da pena ou
cessação da suspensão dos direitos
políticos sem reconhecimento formal pela
Justiça Comum nos termos da Súmula 58
do TSE, sendo inviável o deferimento de
registro de candidatura na pendência de
tais efeitos."

V. Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 15, inciso III

- Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, inciso
I, alínea 'e'

- Código Penal, arts. 32 e 49

VI. Jurisprudência relevante citada:

- TSE, Súmula nº 41

- TSE, Súmula nº 58

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Antônio Carlos Martins contra
sentença do Juízo da 110ª Zona Eleitoral que julgou indeferido seu requerimento de
registro de candidatura ao cargo de Vereador no Município de Faxinal, nas eleições de
2024, em razão da existência de condenação criminal ativa que causa a suspensão de
seus direitos políticos, na forma do art. 15, inciso III, da Constituição Federal (id.
44033019).

As razões recursais sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da
Num. 44070847 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514254894900000043022964
Número do documento: 24092514254894900000043022964
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:24:16

sentença porque a pena imposta ao Recorrente foi de multa e já foi integralmente
adimplida em 19/09/2024, afastando imediatamente a sanção de suspensão dos direitos
políticos prevista no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, mesmo sem decisão
judicial extinguindo a punibilidade. Ademais, defendem que o crime pelo qual condenado
o Recorrente (art. 306, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro) não atrai a causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei Complementar nº 64/90,
formulando pedido ao final de provimento do recurso e deferimento do registro de
candidatura (id. 44033024).

Sem contrarrazões porque não houve impugnação ao registro de candidatura
(id. 44033019).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral por entender que sem o
reconhecimento do cumprimento da pena ou da extinção da punibilidade pela Justiça
Comum não é possível que a Justiça Eleitoral o faça, segundo a racionalidade que
informa a Súmula nº 58, do Tribunal Superior Eleitoral.

De outro vértice, defende que a suspensão dos direitos políticos também
opera efeitos sobre a condição de elegibilidade da filiação partidária, tudo a reforçar a
impossibilidade de deferimento do registro de candidatura (id. 44050937).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Antônio Carlos Martins contra
sentença do Juízo da 110ª Zona Eleitoral que julgou indeferido seu requerimento de
registro de candidatura ao cargo de Vereador no Município de Faxinal, nas eleições de
2024, em razão da existência de condenação criminal ativa que causa a suspensão de
seus direitos políticos, na forma do art. 15, inciso III, da Constituição Federal (id.
44033019).

II.I. Admissibilidade

A sentença recorrida foi entregue em cartório em 10/09/2024 (id. 44033019),
no mesmo dia da conclusão dos autos para julgamento. O recurso eleitoral foi interposto
em 14/09/2024 (id. 44033024), dentro do prazo previsto no art. 8º, caput, da Lei
Complementar nº 64/90 c/c art. 58, § 3º, da Res. nº 23.609/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
Num. 44070847 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514254894900000043022964
Número do documento: 24092514254894900000043022964
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:24:16

No mérito a questão se resume a saber quando ocorreu o cumprimento da
sanção penal imposta ao Recorrente para que, essa data, sirva como data final da sanção
de suspensão de direitos políticos prevista no art. 15, inciso III, da Constituição Federal,
condição essa que afeta sua condição de elegibilidade do pleno exercício dos direitos
político (art. 14, § 3º, inciso II, da CF/88).

Adiante-se que o Recorrente reconhece que na Ação Penal nº 0000642-
73.2018.8.16.0081 (id. 44033033) foi condenado pela prática do delito previsto no art.
306, caput, do Código Brasileiro de Trânsito, com decisão transitada em julgado em
24/05/2023, e que essa produz a suspensão de seus direitos políticos, na forma do art.
15, inciso III, da Constituição Federal, dispensando-se o enfrentamento dessa questão no
recurso eleitoral.

A discussão está centrada única e exclusivamente na data do cumprimento
da pena porque a sanção imposta de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa,
sendo substituída a pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direito consistente
em prestação pecuniária no valor de R$ 1.212,00 (id. 44033033, p. 11-13).

Não há nos autos de execução penal nº 40000048-15.2023.8.16.0081
sentença reconhecendo o cumprimento da pena, apenas informação do Cartório de que
foram pagas as parcelas da pena restritiva de direitos. Não há menção à pena de 10 (dez)
dias-multa (id. 44033026).

A dúvida que remanesce, e que o recurso eleitoral busca responder
afirmativamente, é se pode a Justiça Eleitoral se antecipar à Justiça Comum e decidir,
com base em elementos colhidos pontualmente dos autos de Execução Penal, se houve
o cumprimento da pena imposta ao Recorrente e a cessação da incidência do comando
constitucional de suspensão de seus direitos políticos.

A resposta, contudo, é negativa.

A racionalidade que informa o verbete nº 41 da Súmula do entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral e que impede a Justiça Eleitoral sindique as decisões da
Justiça Comum que configurem causa de inelegibilidade, encontra o seu reverso no
verbete nº 58, da mesma Súmula de entendimentos, ao vedar que a Justiça Especializada
se adiante ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou executória quando
ainda silente a Justiça Comum. Confira-se os verbetes:

Súmula 41: Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto
das decisões proferidas por outros Órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de
Contas que configurem causa de inelegibilidade.

Súmula 58: Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de
candidatura, verificar a prescrição da pretensão punitiva ou executória do
candidato e declarar a extinção da pena imposta pela Justiça Comum.

Num. 44070847 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514254894900000043022964
Número do documento: 24092514254894900000043022964
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:24:16

A questão central é de competência, como bem explicam Luiz Carlos dos
Santos Gonçalves e Rodrigo López Zilio:

"A Justiça Eleitoral tem uma sensível limitação em razão da matéria: é
inadmissível que a Justiça Eleitoral, no processo de registro, exerça uma
avaliação de mérito sobre a juridicidade de decisão que é prolatada por órgão
judicial de outro ramo do Poder Judiciário (seja da Justiça Federal, seja da
Justiça Estadual, seja da Justiça Militar) ou mesmo da própria Justiça
Eleitoral (em caso de crime eleitoral). Essa conclusão é fruto do princípio da
preservação da estabilidade das decisões judiciais, sendo absolutamente
impensável que uma deliberação tomada, v.g., por um órgão da Justiça
Comum possa ser desconsiderada pela Justiça Eleitoral. Dessa forma, se a
arguição de inelegibilidade tem por base uma condenação criminal por
decisão prolatada pela Justiça Comum, somente essa mesma Justiça
Comum é que pode reconhecer a incidência de uma prescrição penal ou
outra forma de extinção da pena" (Comentários às Súmulas do TSE.
Salvador: JusPodivm, 2017, p. 299). Grifei.

Assim, sob esse prisma, não é possível que a Justiça Eleitoral reconheça, em
sede de registro de candidatura, que houve o integral cumprimento das sanções impostas
nos autos de Ação Penal nº 0000642-73.2018.8.16.0081.

Ainda que se busque analisar a questão sob o prisma do verbete nº 9, da já
mencionada súmula de entendimentos, não seria possível conclusão distinta. Diz o
verbete:

A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal
transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena,
independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos danos.

Não há certeza nos autos quanto ao cumprimento de ambas as sanções,
especialmente porque a substituição da pena privativa de liberdade não afeta a pena de
multa de 10 (dez) dias-multa, conforme distinção que decorre dos arts. 32 e 49, ambos do
Código Penal.

Nesse cenário, não compete à Justiça Eleitoral se antecipar à Justiça Comum
e exercer sua competência para asseverar o cumprimento da pena e a consequente
cessação da suspensão de direitos políticos, devendo ser mantida hígida a r. sentença de
origem que indeferiu o registro de candidatura de Antônio Carlos Martins.

Num. 44070847 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514254894900000043022964
Número do documento: 24092514254894900000043022964
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:24:16

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral de
Antônio Carlos Martins, mantendo hígida a r. sentença de 1º grau que indeferiu
seu registro de candidatura ao cargo de Vereador do Município de Faxinal/PR, nas
eleições de 2024.

É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA(11548) Nº 0600259-
14.2024.6.16.0110 - Borrazópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - RECORRENTE: ANTONIO CARLOS MARTINS - Advogado do(a) RECORRENTE:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 110ª ZONA ELEITORAL DE
FAXINAL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.09.2024

Num. 44070847 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514254894900000043022964
Número do documento: 24092514254894900000043022964
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:24:16